Tribunal: TJDFT
Processo: 0737083-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EFEITOS DA REVELIA DECRETADOS. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ROMPIMENTO DE PRÓTESE MAMÁRIA DURANTE GARANTIA DO PRODUTO. DEFEITO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FABRICANTE. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Excetuadas as hipóteses legais, o réu revel não pode alegar questões de fato e de direito em sede de apelação, mas que deveriam ter ventiladas na contestação. É defeso às partes discutirem questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Ademais, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita da recorrida, porquanto o contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da requerente, ao passo em que o recorrente não trouxe qualquer elemento probatório para elidir a presunção.
3. O cerne da questão diz respeito ao exame da responsabilidade civil do fabricante, ora apelante, pelos supostos prejuízos (i)materiais sofridos pela apelada e ocasionados pelo rompimento da prótese de silicone da mama esquerda ocorrido durante o prazo de vigência da garantia do produto.
4. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica (art. 12 e 14, CDC). O artigo 12, §3o, do Código Consumerista estabelece que a responsabilidade do fabricante será afastada quando comprovada a inexistência de defeito no seu produto, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. E o inciso II do § 1o desse dispositivo legal considera defeituoso o produto que não oferece segurança, considerando-se o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam.
5. Não constatada a incidência de qualquer causa excludente de responsabilidade prevista no art. 12, §3o, do CDC, restou configurada a ocorrência de defeito no produto em razão da ruptura do implante antes do término da garantia contratual.
6. A previsão de “garantia média de 10 anos” é lida na ótica no direito do consumidor com o decote da palavra “média”, haja vista se cuidar de um conceito demasiadamente subjetivo e em patente prejuízo à parte hipossuficiente na relação de consumo, até porque “as cláusulas contratuais são interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, consoante art. 47 do CDC. Além de estar em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor e que determina que as disposições contratuais sejam redigidas de forma adequada e clara, sendo ainda vedada a interpretação que impossibilite ou exonere a responsabilidade civil do fornecedor (art. 6o, III, c/c art. 51, I e XV, ambos do CDC), como nesse caso.
7. Uma vez evidenciado o nexo entre o rompimento da prótese mamária ocorrido durante a vigência da garantia do produto e o dano à saúde da paciente que foi acometida por alteração estética e dor consoante laudo médico, tendo que ser submetida a procedimento cirúrgico para substituição do implante defeituoso, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade civil do fabricante pelos danos materiais e morais decorrentes.
8. Em não se mostrando desproporcional ou exacerbado o valor compensatório fixado na sentença (R$ 10.000,00), não há razão para sua redução.
9. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.